Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703430-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA contra decisão (ID’s 144979402 e 147817251 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença PJe n. 0713068-63.2021.8.07.0003 promovido em desfavor de RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, objetivando o pagamento do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), acrescido de multa de 10%, atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde 10/5/2021, além de honorários de 11% sobre o valor da condenação, tendo em vista o inadimplemento de contrato de prestação de serviços de advocacia, indeferiu o pedido para que fosse oficiada a folha de pagamento do devedor a fim de que, ao final dos descontos já admitidos, à razão de 10%, com início em 12/2022 e término em 7/2026, fosse implementado o valor adicional dos juros correspondentes. Confira-se: (...) O pedido de aplicação de juros de mora mês a mês, concomitante aos descontos implementados no salário da executada deve ser indeferido. A medida em questão (penhora salarial) já é extrema e constitui situação excepcionalíssima de quitação do débito. Nesse contexto, acrescer o débito que já está sendo quitado de forma parcelada seria impor desproporcional ônus ao executado, que já vê mensalmente o desconto realizado. Aqui, urge observar que a exceção aberta ao próprio Código de Processo Civil, que, a princípio, veda a penhora de salário, deu-se com o objetivo de tentar quitar a dívida em liça. Contudo, há de se observar igualmente o princípio da menor onerosidade ao devedor. De se destacar que o cálculo de atualização seriado é de complicada elaboração, já que a cada depósito o débito diminuiu, e assim, os juros não incidem sobre todo o valor. Os cálculos apresentados pelo credor, por conseguinte, estão equivocados. Nesta senda, entendo que a penhora salarial equivale ao pagamento do débito a um só tempo, mas de forma parcelada com os descontos mês a mês. Assim, não são devidos juros de mora. Caso se opte pela linha defendida pelo credor, o que se revela mais prudente seria vedar por completo qualquer tipo de penhor nesse sentido Aguarde-se os depósitos até setembro de 2026. (...). (ID 144979402 de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante aduz que, após decisão judicial admitindo a penhora de 10% dos rendimentos do devedor e implementados os descontos até o pagamento integral da dívida, ficou consignado que seria necessário aguardar 44 meses, com início em 12/2022 e término em 07/2026 (ID 144548474 dos autos de origem). Pondera que o valor da dívida foi atualizado, razão pela qual requereu ao Juízo a quo que se oficiasse a folha de pagamento do agravado para implementar o valor adicional dos juros correspondentes após aquele período, o que foi equivocadamente indeferido. Discorre que foram opostos embargos de declaração para que houvesse pronunciamento a respeito da cláusula contratual que contém expressa anuência de inclusão de juros de 1% ao mês, caso o crédito fosse parcelado, com menção ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.820.963/SP (2019/0171495-5) (Tema 677) e Acórdão n. 1632734, nos autos do Processo n. 0711266-05.2022.8.07.0000 (TJDFT). Explica que o referido paradigma registrou que a penhora não implica entrega de dinheiro, motivo pelo qual o devedor continua em mora e deve arcar com os juros daí decorrentes. Aduz que a decisão recorrida violou os arts. 389, 395, 401 e 421, parágrafo único, todos do CC, haja vista que o contrato de honorários acostado aos autos é negócio jurídico válido, com expressa concordância do devedor, respondendo este pelos encargos de sua inadimplência. Pondera, ainda, que há mácula à razoável duração do processo (CPC, art. 4o) em vistas da determinação de se aguardar até setembro de 2026 para realizar o levantamento das quantias penhoradas, requerendo que o depósito dos valores seja feito diretamente em sua conta ou, ao menos, mediante levantamento periódico (a cada 6 meses). Sustenta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, conforme arts. 311, II, e 932, V, “b”, ambos do CPC, ante a presença de julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.820.963/SP, a fim de autorizar (I) o acréscimo de juros de 1% ao mês, conforme pactuado em contrato de honorários (inclusão de 44% de juros, já que o crédito foi dividido em 44 meses) e (II) que a folha de pagamento deposite diretamente na conta do exequente, ora agravante, as quantias penhoradas, sob pena de atentar contra a razoável duração do processo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão a quo. Preparo em ID’s 43224576 e 43224578. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a aferir se a decisão agravada é ou não contrária ao entendimento de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, referente ao Tema 677 (“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”), tendo o agravante invocado tutela de evidência com base nos arts. 311, II, e 932, V, “b”, ambos do CPC. Em que pese o registro do recorrente, cumpre salientar que eventual violação do decisum impugnado a precedente qualificado não enseja, de plano, a concessão de tutela de urgência, mas sim a necessidade de intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto nos arts. 932, V, “b”, e 1.019, II, do CPC, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; (g.n.) Dessa forma, por expressa previsão legal, tem-se que eventual provimento unipessoal ao recurso depende da intimação do recorrido, para, querendo, apresentar resposta, em prol do princípio do contraditório (CPC, art. 9o), evitando-se decisão surpresa. Nesse sentido: Quando for o caso de provimento monocrático do recurso, imprescindível a prévia cientificação do recorrido para apresentação de contrarrazões, a fim de ser preservado o contraditório (arts. 7o, 9o e 932, V). Aqui ele seria manifestamente prejudicado pelo recurso, razão por que tem o direito de se manifestar previamente sobre a pretensão recursal. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca [et al.]. Comentários ao código de processo civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.353) Conseguintemente, tem-se que os argumentos deduzidos pela parte recorrente serão apreciados por ocasião do julgamento colegiado, mediante cotejo analítico entre o tema repetitivo invocado e a situação fática, após a manifestação da parte adversa, ex vi dos arts. 932, V, “b”, e 1.019, II, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal, conforme arts. 932, V, “b”, e 1.019, II, ambos do CPC. Publique-se; intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora